Tribunal: TJES
Processo: 5030271-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030271-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORGE FERNANDO FARIAS GONCALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TÍTULO REMIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. DISTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “A parte Requerente afirma que possui um título junto à Requerida de ‘SÓCIO USUÁRIO FAMILIAR REMIDO OURO/AA’, e que se manteve inerte quanto à utilização por diversos anos por falta de interesse em usar o clube e manter vínculo com a parte Ré. Relata que passou a receber cobranças, por meio da assessoria de cobrança da parte Ré, por ligação e mensagens de SMS, referente ao valor de R$2.950 para restabelecimento do seu título e mais bonificações, pois alega a existência de taxa de obras.

Ocorre que não tem interesse em permanecer com o vínculo junto à parte Ré. Diante disso, pleiteia a tutela provisória para abstenção de inclusão do nome da parte Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de dívida e de rescisão contratual”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência do débito objeto dos autos no valor de R$2.950,00, B) Declarar rescindido o contrato, título série ouro/AC n.º 1788 e C) Condenar a requerida na obrigação de se abster de incluir o nome da requerida nos órgãos de proteção de crédito, tornando a tutela definitiva.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A decisão a quo encontra-se devidamente fundamentada diante das provas juntadas aos autos, estando ausente de vícios. A inexistência do débito encontra-se devidamente justificada nos seguintes termos: “ [...] em análise de casos semelhantes, tendo em vista o poder a este juízo conferido pelo art. 370 do CPC, de ofício, c/c art. 372 do CPC, não sendo necessário contraditório, visto que se trata de estatuto social da parte Ré datado de 30/05/1995, utilizo a prova emprestada contida no Processo nº 5004791-86.2023.8.08.0012, de Id. 23649990, apenas para fins argumentativos. Observo que quando a parte Autora aderiu à associação, vigorava o estatuto mencionado, datado de 30/05/1995, no qual não há previsão de obrigação dos sócios de arcar com gastos para melhorias no empreendimento, inclusive tal ponderação consta da cláusula 8ª do contrato anexado pela parte Autora em que pontua que as despesas de manutenção (sem especificar se ordinárias ou extraordinárias) serão rateadas entre os sócios titulares e os sócios usuários não remidos. No entanto, as taxas de expansão e obras só foram introduzidas no art. 18, letra “c”, do novo estatuto, datado de 08/03/2010, conforme documento anexado pela parte Ré. Com efeito, da análise dos documentos, conforme o Capítulo X do Estatuto Social da Requerida, art. 36 quando instalada a Assembleia Geral deverá ser eleito o seu presidente que deverá escolher dois sócios como secretários, bem como os diretores não poderão integrar a mesa que presidirá os trabalhos de votação, conforme o seu parágrafo primeiro. No entanto, analisando a ata de 13/09/2022 anexada pela parte Ré, observo que o presidente da assembleia foi o próprio diretor / presidente da associação Ré, o que é vedado pelo estatuto social. Tal constatação, por si só, smj, torna nula a assembleia realizada e inexigível de quaisquer sócios quaisquer cobranças a esse título”. Não havendo argumentos suficientes para afastar a referida decisão. Por fim, não há que se falar em inaplicabilidade do CDC ou afastamento dos danos morais, visto que não são objeto da sentença recorrida.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)